Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.266/STF. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTRIBUINTE COM AÇÃO AJUIZADA E QUE NÃO RECOLHEU O TRIBUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela impetrante submetidos a juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para análise de conformidade do acórdão anteriormente proferido com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral.
2. O acórdão recorrido havia reconhecido apenas a anterioridade nonagesimal, fixando a exigibilidade do DIFAL a partir de 05/04/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deve ser retratado para se adequar à tese fixada pelo STF no Tema 1.266, especialmente quanto à modulação dos efeitos que assegura ao contribuinte o direito de não recolher o DIFAL no exercício de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.030, II, do CPC impõe ao Tribunal o dever de realizar juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral. O exame limitado à conformidade entre o julgado anterior e o precedente obrigatório orienta a análise.
5. O STF, ao julgar o RE 1.426.271 (Tema 1.266), reconhece que a LC 190/2022 não institui nem majorou tributo, mas apenas fixou vacatio legis compatível com a anterioridade nonagesimal. Além disso, afirma que as leis estaduais anteriores à LC são válidas, mas somente produzem efeitos a partir de sua vigência.
6. O ponto relevante para a retratação reside na modulação de efeitos do item III da tese, que excepciona a cobrança do DIFAL exclusivamente no exercício de 2022 para contribuintes que:(a) ajuizaram ação judicial até 29/11/2023; e(b) deixaram de recolher o tributo no exercício de 2022.
7. A impetrante embargante ajuizou o mandado de segurança em fevereiro de 2023 e não recolheu o tributo durante o exercício de 2022. Assim, preenche os requisitos estabelecidos pelo STF para fruição da modulação.
8. O acórdão embargado, ao limitar o afastamento do tributo apenas ao período de noventa dias após a publicação da LC 190/2022, fica parcialmente desconforme à tese fixada. O juízo de retratação deve ajustar o alcance da decisão para reconhecer o direito integral ao não recolhimento do DIFAL no exercício de 2022.
9. A adequação do acórdão ao precedente vinculante não altera a conclusão quanto ao restante da fundamentação sobre vacatio legis, anterioridade nonagesimal e validade das normas estaduais, mas exige o reconhecimento expresso do direito subjetivo da impetrante, conforme modulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
"1. A modulação dos efeitos definida pelo STF no Tema 1.266 impede a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício. 2. A decisão deve adequar-se à tese vinculante fixada pela Corte Suprema no RE 1.426.271."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II e art. 1.040, II; CF, art. 150, III, "b" e "c"; e LC no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266); STF, ADIs 7066, 7070 e 7078.